Tribunal: TJBA
Processo: 8049266-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049266-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: PAULO CESAR DA SILVA TAVARES

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXAURIMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NO SISTEMA DA CNIB. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8049266-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GAFISA S/A.
e como apelada
PAULO CESAR DA SILVA TAVARES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .